Tribunal: TJSP
Processo: 2109268-67.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) – Apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no Tema no 810 do STF no capítulo dos juros e

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (Tema no 810 do STF) – Apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação da tese firmada no Tema no 810 do STF no capítulo dos juros e da correção monetária – Provimento parcialmente alterado.